Tribunal: TJDFT
Processo: 0756234-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.
1. Malgrado inexistir a obrigatoriedade de informação do agravo de instrumento à primeira instância, a parte agravante é a interessada no sobrestamento do feito principal até seu julgamento.
2. Deve ser mantida a sentença terminativa de indeferimento da petição inicial quando negada a justiça gratuita e não recolhidas as custas iniciais.
3. Negou-se provimento ao recurso.